Tribunal: TJSP
Processo: 1020964-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO.

A notificação destinada a pessoa certa, é, por natureza, declaração recipienda. Somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.

Não provimento da apelação.